Tribunal: TJBA
Processo: 8041454-71.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041454-71.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BENONI EDUARD LEYS

Advogado(s): FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIR
EITO
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de indisponibilidade de bens em ação civil pública por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições, notadamente quanto:

(i) à retroatividade das normas da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), especialmente quanto à vedação de indisponibilidade fundada exclusivamente em multa civil;

(
ii
) à exigência de demonstração concreta do periculum in mora;

(
iii
) à observância das teses firmadas no Tema 840 do STF e Tema 1257 do STJ;

(
iv
) à suposta omissão sobre a ausência de dolo específico e enriquecimento ilícito;

(v) à alegada violação aos
arts
. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, afastando a aplicação retroativa das novas regras por se tratar de medida de natureza processual.

4. Inexistência de contradição quanto ao Tema 1257, do STJ, pois reconhecida a possibilidade de reavaliação da medida na origem, vedada a supressão de instância.

5. A alegação de ausência de dolo específico e enriquecimento ilícito foi afastada por demandar dilação probatória, própria da fase instrutória.

6. Inexiste obrigação do julgador de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente enfrentar aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada.

7. Embargos manejados com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1º, IV e VI; 1.022, II; 1.025; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 1º, §§ 1º e 2º; 16, §§ 3º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no MS 21315/DF, Rel. Des.
Conv
. Diva
Malerbi
, Primeira Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8041454-71.2021.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BENONI EDUARD LEYS
e como embargado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator